Tribunal: TJMT
Processo: 0002843-57.2017.8.11.0034
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002843-57.2017.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ARGEMIRA DA SILVA - CPF: 174.190.691-15 (RECORRIDO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (RECORRENTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE DOM AQUINO – MAGISTÉRIO – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO DIAS) – TERÇO CONSTITUCIONAL – DEVER DE CÁLCULO SOBRE TODO O PERÍODO – ARTIGO 7.º, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 51 DA LEI DO MUNICÍPIO DE DOM AQUINO N.º 14/2015 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 51 da Lei Complementar

n.º 14/2015
assegura aos professores férias de quarenta e cinco (45) dias, de acordo com o calendário escolar, incidindo o terço constitucional sobre todo período efetivamente gozado.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSAO INICIAL declarando o direito da autora ao recebimento anual de adicional de férias sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de gozo assegurados pela Lei Complementar Municipal 14/2015 em seu artigo 51, bem como aos valores retroativos a serem computados a partir dos 05 (cinco) anos que antecederam a proposição do feito até a presente data, acrescidos de correção monetária computada deste o início do período e calculada pelo índice INPC e de juros moratórios fixados em 1% a.m. (um por cento ao mês) calculado a partir da citação, o que faço com espeque no artigo 7°, inciso XVII, da Constituição Federal e artigos 51 e 52 da Lei Complementar Municipal 14/2015.

Em consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUCAO DE MERITO com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. O cálculo do valor a ser recebido deverá ocorrer em liquidação de sentença. Cada litigante foi em parte vencedor e vencido, contudo pela impossibilidade de análise de parte do pedido da autora, em vista da dúvida acerca da fração do adicional de férias, vejo que sua sucumbência é mínima e assim condeno a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, tudo com fundamento nos artigos 86 e 85, caput e §2°, do CPC.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o calendário escolar prevê 30 dias de férias, sendo que os outros 15 dias se referem a recesso escolar gozado no meio do ano letivo, razão pela qual não é devido o terço de férias sobre o último período.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovente não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, deixou de se manifestar no presente feito, por falta de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que o caso posto a julgamento se trata de ação na qual a parte Recorrida alega que, na qualidade de servidora pública municipal, na função de professora, gozou de suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), contudo, apenas recebeu o terço constitucional correspondente a 30 (trinta) dias.

Dessa forma, requer seja o Recorrente condenado ao pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) na totalidade de fruição das férias seguintes, com base no período de 45 (quarenta e cinco dias), pretensão que fora julgada parcialmente procedente.

A parte promovida, ora recorrente, aduz que o calendário escolar prevê 30 dias de férias, sendo que os outros 15 dias se referem a recesso escolar gozado no meio do ano letivo, razão pela qual não é devido o terço de férias sobre o último período.

Pois bem.

A Lei Complementar n.º 14/2015, que dispõe sobre o Estatuto dos Profissionais da Educação do Município de Dom Aquino, estabelece em seus artigos 51 e 52, o seguinte:

Art. 51. O Profissional da Educação Básica em efetivo exercício do cargo gozará de férias anuais: I. de 45 (quarenta e cinco) dias para professor e Auxiliar em Desenvolvimento Infantil da seguinte forma: a) 15 (quinze) dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar; b) 30 (trinta) dias após o encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. (...) Art. 52. Independente de solicitação será pago ao Profissional da Educação por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias de acordo com 0 art. 7°, inciso XVII da Constituição Federal.

Portanto, se a Lei do Município garante aos professores férias anuais de quarenta e cinco (45) dias, observado o calendário escolar, por óbvio que usufruirão destas em dois períodos, um de trinta (30) e o outro de quinze (15) dias, de modo que o terço constitucional deve ser calculado proporcionalmente ao “vencimento normal” por eles percebido, ou seja, deve incidir sobre todo o período de férias.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE — MAGISTÉRIO — PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA INICIAL — PRESCRIÇÃO —
INEXISTÊNCIA.

FÉRIAS
DE
QUARENTA
E
CINCO
(45) DIAS — TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — PAGAMENTO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 7º, XVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Nº 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 2001
— INCIDÊNCIA.
Não se opera a prescrição prevista no Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, quando o pedido está restrito às verbas não pagas no quinquênio anterior à propositura da inicial.
O artigo 7º, XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a remuneração das
férias
com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período.
Dessa forma, como a Lei do Município de Primavera do Leste nº 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos
professores

férias
de
quarenta
e
cinco
(45) dias, de acordo com o calendário escolar, incide o terço constitucional sobre todo período.
Recurso não provido. (Ap 45034/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 15/08/2018).

Assim, acertada a sentença que condenou a parte promovida ao pagamento do terço constitucional com base no salário normal correspondente ao período total de férias, retroativos aos últimos cinco anos.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021